Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-24.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800163-24.2021.8.14.0105

APELANTE: BISMAELITON DE SOUZA E SOUZA, JAILSON PIRES FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800163-24.2021.8.14.0105

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTES:
BISMAELITON DE SOUZA E SOUZA E JAILSON PIRES FERREIRA

ADVOGADO: DR. WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO- OAB/ 24.031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 14, II, DO CP.
PLEITO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO
. ATENUANTE DE CONFISSÃO E MENORIDADE. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800163-24.2021.8.14.0105

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTES:
BISMAELITON DE SOUZA E SOUZA E JAILSON PIRES FERREIRA

ADVOGADO: DR. WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO- OAB/ 24.031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

BISMAELITON DE SOUZA E SOUZA E JAILSON PIRES FERREIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que os condenou a sanção descrita no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do CP, respectivamente, às penas de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa; e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 82 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 11561711), que no dia 10/03/2021, por volta das 12h, os apelantes na companhia de mais três comparsas menores, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, tentaram subtrair diversos bens das vítimas Vilma Santa Rosa Trindade e Mário Gerson da Mata Rosa, não se concretizando o delito pois os ofendidos reagiram ao assalto, o que fez com que os criminosos tomassem rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c o artigo 14, II, ambos do CPB e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11561821) contra a qual a defesa recorreu (Id. 11561854) pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do arrependimento posterior e da atenuante de menoridade, bem como pela detração da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 11561857).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 16592177).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima em sede policial e as testemunhas em juízo ao descreverem a conduta dos Apelantes e seus comparsas no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que os mesmos em tom ameaçador se aproximaram e munidos com uma arma de fogo tentaram subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante os ofendidos, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade”, sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelos Apelantes durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Do arrependimento posterior.

Os Apelantes
pugnam, genericamente, pelo reconhecimento da minorante do arrependimento posterior.

O arrependimento posterior possui natureza jurídica de causa de diminuição de pena e, nos moldes do art. 16, do Código Penal, configura-se quando nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o agente mediante ato voluntário, repara o dano ou restitui a coisa à vítima.

Da análise dos autos, depreende-se que as condutas dos Apelantes não configuram arrependimento posterior, tendo em vista a ausência de voluntariedade ou espontaneidade em sua conduta. Ora, o conjunto fático probatório revela que os Recorrentes praticaram o delito com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça à pessoa, e somente não se consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que foram capturados após empreenderem em fuga, razão pela qual não há que se falar em arrependimento posterior

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO OU RESTITUIÇÃO DA COISA - ADMISSÃO DA CONDUTA CRIMINOSA, APÓS A SUA DESCOBERTA, QUE NÃO CARACTERIZA ARREPENDIMENTO EFICAZ - PENA MANTIDA. - Se não houve reparação do dano ou restituição da coisa e o réu somente admitiu sua conduta irregular após o policial civil responsável pela entrega do documento de identidade ter lhe informado que já tinha ciência da falsidade da certidão de nascimento por ele apresentada, não há que se falar em arrependimento posterior. (TJ-MG - APR: 10024150505824001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019)”

Nessa senda, face à ausência dos elementos autorizadores do arrependimento posterior, rechaço sua incidência.

3.

Do reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade.

Os Apelantes pugnam pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena por entender que em razão da confissão espontânea e da menoridade deveria ter sido atenuada em maior grau.

No que tange a aplicação da atenuante de menoridade prevista no art. art. 65, I, do CP, verifica-se que, com relação ao Recorrente BISMAILTON DE SOUZA E SOUZA, este nasceu em 19.11.1996 e à época dos fatos já contava com 25 (vinte e cinco) anos de idade, não incidindo a referida atenuante.

Com relação ao Recorrente JAILSON PIRES FERREIRA, este nasceu em 05.01.2003, e à época do fato possuía 18 (dezoito) anos de idade. Em sentença, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade, todavia, devidamente, deixou de aplicá-la em razão da incidência a Súmula 231 do STJ.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Ainda, pleiteia a defesa a reforma da dosimetria no que tange ao quantum da pena na diminuição sobre a confissão em juízo, contudo, como bem salientando pelo magistrado, os apelantes, em interrogatório judicial, negaram a prática delitiva. Logo, não houve confissão por parte dos recorrentes utilizada para a formação do convencimento do juízo, não merecendo reforma no quantitativo da sanção.

Noutro ponto, requer a Defesa dos apelantes a exclusão da capitulação prevista no art. 244-B do ECA e do art. 69 do CP, no entanto, o juízo de primeiro grau absolveu os acusados do crime de corrupção de menores, e não houve qualquer menção em sentença sobre o reconhecimento do concurso material de crimes, não havendo, neste ponto, interesse recursal dos apelantes.

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, permanecendo no caso concreto a pena fixada pelo magistrado sentenciante.

4.
Do pedido de detração da pena.

Objetivam os recorrentes neste particular, que se proceda à detração das penas do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo Juízo sentenciante, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/02/2024